Tribunal: TJMT
Processo: 1014375-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
V I S T O S.
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXVIII, da Constituição Federal, e no art. 647 e art. 648, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gustavo Godoi da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. (Id 49527955)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto nos arts. 33 da Lei 11.343/2006.
Narra o impetrante que muito embora o paciente seja primário, possuidor de bons antecedentes, trabalho lícito e endereço fixo, com todos os pressupostos conspirarem a seu favor, o magistrado a quo entendeu pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão com base na ordem pública.
Relata que a propriedade do entorpecente foi assumida pelo Sr. Daniel e não pelo paciente, assim, se trata de nítida violência e coação de sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado por MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT motivando o presente pedido.
Aduz que a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. E sabe-se que afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta.
Expõe que o paciente confessou ser usuário de drogas e que estava em sua casa com sua esposa e sua filha de 06 (seis) meses de vida, quando viu os policiais abordando Daniel na frente de sua casa, o chamaram no portão o paciente pegou o ilícito que tina para uso, levou e entregou para os policiais, momento em que os policiais deram voz de prisão.
Sustenta ainda, que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime.
Desse modo, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Godoi da Silva, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, no que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A tese de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus por demandar o reexame aprofundado das provas, sobretudo após a pronúncia. (...) (RHC 106.788/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019)
No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A tese de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus por demandar o reexame aprofundado das provas, sobretudo após a pronúncia. (...) (RHC 106.788/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019)
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que:
“ (...) Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.
Nessa linha intelectiva, vislumbro que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária como garantia da ordem pública, haja vista que quantidade de droga em poder do custodiado e seu comparsa, conforme laudo de constatação em que atesta que foram apreendidos 14 (quatorze) porções de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 0,60 0 kg, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos agentes.
A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública p ara decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Outrossim, registro que muito embora o custodiado seja primário, há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, acarretaria risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, autorizando, portanto, a manutenção da prisão preventiva.
Ademais, em que pese o indiciado possuir bons predicados pessoais e residência fixa, é pacífico o entendimento nos tribunais superiores de que, por si sós, não ensejam a concessão da almejada liberdade, se os motivos que levaram ao decreto da custódia cautelar mostram-se presentes e suficientes a respaldá-la.
Além disso, os Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.o 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. ”
No mais, conquanto o indiciado alegue a existência de filho menor, verifico que não foi juntado ao processo prova concreta a respeito da idade do infante, bem como não há nenhuma informação de que o custodiado e o filho residem juntos e de que seria imediatamente responsável pelos seus cuidados.
Por fim, assinalo que são insuficientes a aplicação de medidas cautelares, pois não inibirá o increpado de realizar novos delitos e tampouco serão proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado pelo réu.
Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de concessão da liberdade provisória sem pagamento de fiança do custodiado Gustavo Godoi da Silva, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o n a prisão em que se encontra. (...)”
A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.
No caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pela magistrada singular, visando-se garantir a ordem pública, principalmente pelo fato da suposta atividade do paciente no contexto de furto qualificado.
Sobre a partícula ‘ordem pública’, cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
“(...) Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória. ” (“Manual de Processo Penal”. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).
Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:
“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).
Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos. ” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)
Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006) ”.
Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, já identificado, (Id 49527962), tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.
Ademais, conforme extrai-se do depoimento do Investigador Saviano Schwarz Santos, confirmado pelos outros policiais, responsáveis pelo flagrante, relatou que, “durante a abordagem, encontrou no bolso de Gustavo uma carteira de cigarro onde no interior da carteira de cigarros haviam uma porção de pasta base e duas porções de cocaína em pó. (....) Durante a abordagem visualizamos o suspeito Daniel, na frente da residência de Gustavo, tentando sentar na garupa da motocicleta biz 125 de cor rosa, placa OAX-1069, conduzida pelo suspeito Kelithon. Ao serem abordados localizaram no compartimento embaixo do banco da motocicleta uma sacola plástica, o suspeito Daniel ao ver a sacola com esse depoente, afirmou que a sacola seria dele, ao abrir a sacola, foi contatado que haviam cinco porções grandes de pasta base, e em uma carteira de cigarro, mais quatro porções um pouco menores entre os cigarros, sendo que Kelithon afirmou ser dele. Na carteira do suspeito Kelithon havia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro e com o suspeito Daniel a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais). Ao serem questionados se haveria mais drogas em outro local o suspeito Daniel disse ter entregue um tablete de pasta base para Ketilhon guardar em sua residência, o investigador Crispim na companhia do conduzido Kelithon entraram na residência que fica próximo a cada de Gustavo, e mostrou que a droga estava embaixo do guarda roupa envolta em sacola plástica. (...)
Assentadas tais premissas, e embora afastando eventual discussão antecipada sobre o mérito da causa, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao Paciente a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal mostra-se suficiente e adequada, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas, como meio para evitar a prática de novos crimes.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, EXCLUSIVAMENTE, em favor de Gustavo Quintino da Silva, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal atual e eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;
5) Não se envolver em outro fato juridicamente ilícito;
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico;
7) Recolhimento domiciliar, final de semana e feriado e no período noturno dos dias de semana, das 21:00 às 06:00 horas do dia seguinte.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.